Tribunal: STF
Processo: RHC 53815
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
Habeas corpus. Denúncia que descreve fato típico. Indícios suficientes de autoria por parte do paciente. Alegação de falta de justa causa e inexistência de prova de autoria. Arguição que envolve exame de prova, em termos não autorizados no âmbito de habeas corpus. 
Recurso não provido.